Tribunal: TJPA
Processo: 0813367-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813367-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA CATIA COSTA FARIAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813367-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LEILA CATIA COSTA FARIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELLE MARTINS SILVA MAUES - PA14537-A

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. IDOSA. VERBA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leila Catia Costa Farias contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S/A. A agravante, aposentada, alegou ter sido vítima de fraude bancária com a realização de empréstimos e transferências não autorizadas de sua conta corrente, incluindo o desvio integral de seus proventos de aposentadoria. Requereu, em sede de tutela recursal, a suspensão dos descontos dos empréstimos indevidos e a devolução do valor transferido irregularmente a terceiros. O pedido foi inicialmente deferido, posteriormente esclarecido por embargos de declaração, e a decisão agravada deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos descontos referentes aos empréstimos apontados como fraudulentos e à devolução dos valores transferidos da conta bancária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença da probabilidade do direito da agravante se comprova mediante os documentos juntados aos autos, como carta de contestação das operações, boletim de ocorrência, extratos bancários e comprovantes das transferências indevidas, demonstrando a existência dos empréstimos contestados e a movimentação atípica da conta.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da natureza alimentar dos valores descontados, pois a manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravante, aposentada e dependente de sua aposentadoria para custear suas despesas básicas.

A responsabilidade objetiva do banco agravado se fundamenta na Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos em operações bancárias.

A análise da conduta do banco agravado evidencia falha no dever de segurança e fiscalização, uma vez que não adotou medidas preventivas ou corretivas adequadas mesmo após a ciência da reclamação administrativa da cliente e a identificação de movimentações incompatíveis com o perfil da consumidora.

A reversibilidade da medida liminar se encontra garantida, pois eventual improcedência da ação principal permitirá a retomada dos descontos e a cobrança regular dos valores pelo banco, enquanto a manutenção da situação atual causaria dano irreparável à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Tutela de urgência concedida para suspender descontos decorrentes de empréstimos contestados por indícios de fraude bancária quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na segurança que permita a realização de operações fraudulentas, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

A devolução imediata de valores de natureza alimentar transferidos indevidamente é medida cabível para prevenir dano irreparável ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002548-81.2021.8.26.0539, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 25.01.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2252197-11.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 16.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA CATIA COSTA FARIAS objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação Anulatória de Empréstimos C/C Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 0857903-26.2024.8.14.0301) ajuizada em face de Banco do Estado do Pará S/A.

Em breve histórico, a agravante alega que possui conta bancária no banco réu e que recebe os proventos do benefício previdenciário nesta conta e, após dias receber ligação informando acerca de operações suspeitas em sua conta corrente, compareceu à agência bancária, ocasião na qual foi informada da realização de transações suspeitas. Em razão disso, contestou as transações efetivada no mês de junho de 2024, quais sejam: empréstimo realizado no dia 24/06/2024 no valor de R$ 7.396,274 (contrato nº 1940813); empréstimo consignado no valor de R$ 82.771,03 (contrato nº 8288320); empréstimo consignado no valor de R$ 124.150,97 (contrato nº 8289709). Aduz, ainda, que o valor creditado de sua aposentadoria (R$ 9.080,55) foi transferido para conta de terceiros, o que gerou grandes prejuízos, pois não conseguiu cumprir com os pagamentos de suas despesas mensais.

Reafirma que não realizou qualquer operação financeira e requer, a título de tutela recursal, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos indicados e a devolução do valor transferido a contas de terceiros.

Tutela recursal deferida, nos termos da decisão de ID 21473070.

Em seguida, a agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, conforme decisão de ID 21518932.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 23965337.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à agravante.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, postergando

Após análise doa autos, entendo que assiste razão à agravante, no tocante ao deferimento da tutela pleiteada.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à evidência da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser condicionada, à prestação de caução real ou fidejussória, conforme previsto no §1º do referido dispositivo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

A meu sentir, a probabilidade do direito se mostra suficientemente demonstrada.

A agravante é aposentada e recebe os proventos do benefício previdenciário na conta corrente indicada na peça exordial e, em razão de um suposto golpe bancário, foram realizados empréstimos indevidos e os valores desviados a terceiros. Os documentos juntados pela autora demonstram que, de fato, constam os empréstimos supostamente realizados, com descontos das parcelas em sua conta bancária. Além disso, as transferências realizadas logo após o depósito dos valores supostamente fraudulentos demonstram a plausibilidade das alegações da recorrente.

Dentre os documentos apresentados, destaco a carta de contestação das operações enviada pela agravante em 24/06/2024, o boletim de ocorrência, os extratos bancários comprobatórios, bem como os dados bancários dos destinatários das transferências.

Ressalto que, mesmo após a formalização da reclamação junto à instituição financeira, foi contratado um empréstimo consignado, no valor de R$ 124.150,97, em 28/06/2024, dias após a reclamação administrativa apresentada junto ao banco, reforçando o indicativo de falha do banco agravado na adoção de medidas preventivas e corretivas a fim de evitar outras fraudes na conta da agravante.

Com efeito, friso que os descontos foram realizados diretamente sobre os proventos de aposentadoria da agravante, verba de natureza alimentar, não podendo esperar o deslinde regular do feito até o julgamento da demanda para que tenha a pausa na suspensão dos descontos.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento acerca do assunto, conforme disposto na Súmula 479 do STJ. Vejamos: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Assim, entendo que a segurança do banco requerido se revelou deficiente, uma vez que deixou de adotar a cautela necessária para averiguar a abrupta e incomum alteração no padrão de movimentações financeiras da agravante, considerando o vultoso valor do empréstimo realizado mesmo após a reclamação administrativa efetivada, circunstância que contribuiu para a efetivação da fraude da qual a idosa foi vítima.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU DESPROVIDA. CONSUMIDOR . FRAUDE. SAQUES. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRESENCIALMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO . DEFEITO DO SERVIÇO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu . Primeiro, mantém-se a responsabilização do banco réu pelo evento danoso. Defeito do serviço bancário. Autora (consumidora idosa) e vítima de golpe, a qual compareceu ao interior da agência bancária acompanhada de pessoas completamente estranhas. E, mesmo diante de uma movimentação completamente atípica, o funcionário do banco não lhe prestou qualquer assistência . A autora não tinha o hábito de sacar referida quantia (R$ 15.000,00), em dinheiro, numa única oportunidade e, mais ainda, para entregar para pessoa diversa (notoriamente estranha a um familiar). Se a dinâmica fugia do perfil da cliente, o banco réu falhou na questão da segurança. Esse caso é muito diferente de outros já julgados por este Tribunal de Justiça e pela Turma julgadora . Aqui, se estabelece um nexo causal, a partir de uma omissão grave do funcionário do banco que tinha todas condições de interferência para aconselhamento pela completa e manifesta diferença do perfil da operação. Aliás, o banco réu sequer trouxe cópia do contrato de modo a provar que bem informou a autora sobre as consequências da contratação. Incidia o artigo 46 do CDC. E não se cogita devolução do dinheiro, porque a fraude se consumou dentro da agência bancária com o funcionário entregando o dinheiro para o terceiro fraudador . O banco não impugnou a dinâmica dos fatos, na contestação. Não negou que seu funcionário entregou o dinheiro para o estelionatário numa clamorosa falha no dever de segurança. Fortuito interno. Incidência do art . 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Turma Julgadora . Segundo, reconhece-se a ocorrência de danos morais. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Mesmo em Juízo, não houve atendimento à demanda do consumidora. Valor da indenização mantido em R$ 3 .000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade admitidos pela Turma julgadora. E terceiro, danos materiais comprovados. Declaração da nulidade do contrato de empréstimo e restituição dos valores. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, adequadas tanto a declaração de nulidade da contratação do empréstimo consignado, quanto a devolução dos valores indevidamente descontados/sacados da conta da autora . Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1002548-81 .2021.8.26.0539 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/01/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2024)

Agravo de Instrumento – Decisão não concessiva de tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais – Efeito suspensivo - Verossimilhança de vício de manifestação de vontade – Suspensão de descontos em salários de aposentadoria - Fraude bancária – "Golpe do Consignado" – Tutela de urgência concedida. Suspensão das cobranças - Decisão Reformada –– RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2252197-11.2023 .8.26.0000 Osasco, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 16/05/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

Deste modo, estando evidenciada a prova inequívoca e o dano de difícil reparação, a primeira, quanto ao fato, consiste nos descontos realizados. O risco de dano de difícil reparação está configurado pelos prejuízos decorrentes na diminuição da renda da parte agravante, posto que se trata de um valor considerável relativamente aos seus rendimentos.

Assim, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida, motivo pelo qual reformo o interlocutório guerreado até ulterior deliberação.

Atento que a presente tutela não possui perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, julgado improcedente o pedido autoral, os descontos serão retomados e o débito será cobrado de forma regular pelo banco réu, não havendo, portanto, prejuízos à instituição financeira. De maneira inversa, caso a agravante não tenha cessado os descontos e não seja promovida a restituição dos valore transferidos, o prejuízo e o dano serão irreparáveis eis que se trata de verba alimentar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, ratificando a decisão de ID 21473070,
com fundamento no art. 300 do CPC, deferir o pedido de tutela de urgência para que os descontos provenientes dos empréstimos apontados pela agravante sejam suspensos, bem como determino que o banco promova a devolução do montante de R$ 9.080,55 relativo aos proventos da aposentadoria da recorrente transferido de forma irregular.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025